Tribunal: TJMT
Processo: 1030628-60.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030628-60.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIAN BARBOSA ARAUJO - CPF: 043.112.521-02 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LAIANE NUNES SANTANA - CPF: 063.626.061-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU PARCIALMENTE A DENÚNCIA – ACOLHIMENTO – INÉPCIA NÃO CONFIGURADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP - RECURSO PROVIDO.

O recebimento da denúncia não exige a exposição detalhada dos fatos, é necessário o contexto da peça acusatória relatando o fato criminoso, os elementos e indícios de envolvimento do acusado, data do crime, permitindo assim o exercício da ampla defesa e contraditório.

É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Trata-se de recurso em sentido estrito

tirado em face de decisão que

rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de
Willian Barbosa Araújo,
quanto à prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei no 111.343/2006, sob o argumento de que é manifestamente inepta, nos termos do art. 395, inciso I, do CPP.

Nas razões recursais, o Ministério Público busca a reforma da decisão, em razão da existência dos indícios da autoria e da materialidade do crime de tráfico de drogas descrito na exordial acusatória, devendo ser recebida a denúncia Willian Barbosa Araújo. (Id.183743669).

Manifestando-se em contrarrazões, a defesa
pugna pelo desprovimento do recurso em sentido estrito (ID 183743671).

Em oportunidade de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (
Id.183743679
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 191114664).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o Ministério Público contra a decisão que

rejeitou a denúncia ofertada em desfavor de Willian Barbosa Araújo, quanto à prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput,
com causa de aumento do art. 40, inciso III (imediações de estabelecimento prisional), da Lei no 11.343/2006, c/c art. 29, e 61, inciso I, ambos do Código Penal.

Vejamos. Narra a denúncia:

“
Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 09/03/2022, por volta das 09h00min, na “Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande)” , neste município, agentes penitenciários flagraram os denunciados PATRICIA DOS SANTOS SILVA e PEDRO HENRIQUE ANDRADE SANTOS trazendo com eles e transportando, visando entrega a terceiro, 13 (treze) porções, pesando 3,04 g (três gramas e quatro centésimos do grama), que após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA , droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial fls. 37/38, ID 81280973 ). Colhe-se dos autos que a referida droga se destinava a SERGIO JOSE CAGERE DOS SANTOS e VALDIONES LOPES DA SILVA, que se encontravam custodiados na referida unidade prisional. São dos autos que, no dia e local supracitados, os denunciados PATRICIA e PEDRO foram flagrados tentando introduzir a droga na penitenciária, escondida no aparelho de ventilador, cujos destinatários do entorpecente eram SERGIO e VALDIONES. Com efeito, durante a entrega de materiais no mencionado ergástulo público pelos denunciados PATRICIA e PEDRO, destinados a SERGIO e VALDIONES, o cão farejador K9 Glock, constatou a presença de droga no ventilador. Logo, o referido eletrônico foi desmontado, ocasião em que os policiais apreenderam as porções de maconha, e na posse de PEDRO, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung
.

Diante disso, os denunciados PATRICIA e PEDRO foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos. Por fim, destaca-se que PATRICIA registra na Comarca de Pedra Preta/MT 02 (duas) ações penais pelo crime de tráfico de drogas (n° 0001798-83.2019.8.11.0022 e n° 1000534-77.2020.8.11.0022). SÉRGIO, de sua vez, é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena no 2000211- 55.2022.811.0064, bem como 01 (uma) ação penal (Autos 1001284- 39.2021.8.11.0024), em trâmite na Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT. VALDIONES, também é reincidente, registrando nesta Comarca 01 (um) executivo de pena n° 2000027-65.2021.811.0022, além de 01 (uma) ação penal n° 1000798-94.2020.8.110022, em trâmite na Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT (Id.183743679 – págs. 119/121)”.

A Magistrada rejeitou parcialmente a denúncia, em relação ao acusado Willian Barbosa Araújo, ao argumento de que a denúncia criminal em relação ao imputado era inepta, visto que a descrição fática do suposto delito perpetrado pelo denunciado é carente de uma narrativa pormenorizada do fato criminoso e de suas circunstâncias, vejamos,
verbis
:

“(...)Ademais, em uma análise perfunctória do caderno informativo policial que alicerça a imputação, também não é possível encontrar um elemento indiciário produzido que aponte o efetivo envolvimento do denunciado WILLIAN, seja direta ou indiretamente, nem mesmo que indique ser este autor intelectual da conduta criminosa imputada à denunciada LAIANE NUNES SANTANA; sequer se alega que tenha aquele denunciado encomendado o entorpecente objeto de traficância in casu. Acrescento, ainda, que nos elementos nos quais o Ministério Público ampara a acusação (inquérito policial), não se verifica um único documento em que os denunciados estejam vinculados para consecução do ilícito, considerando, sobretudo, que o denunciado WILLIAN afirmou desconhecer a quem seria destinado o entorpecente apreendido na posse da esposa, não havendo uma única prova que aponte o efetivo envolvimento do acusado na conduta da codenunciada, não sendo lícito presumir a existência de um possível conchavo para que possa subsistir o concurso de pessoas.
Sendo assim, não há como concluir de modo diverso, senão que a denúncia em relação ao denunciado WILLIAN BARBOSA ARAÚJO não atende os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser rejeitada de plan
o, frise-se, somente em relação a tal denunciado, nos exatos termos do que prevê o art. 395, inciso I, da Lei Adjetiva. [...].” [ID 183743679]”.

Contra essa decisão, o Ministério Público sustenta que a ré Laiane Nunes Santana em visita a seu marido, era usada como “mula do tráfico” trazendo consigo 01 (uma) porção pesando 246,71g de pasta base de cocaína, com intuito único e entregar ao recorrido Willian Barbosa Araújo, que se encontrava custodiado na referida unidade prisional.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Em análise aos documentos juntados, observa-se satisfatório as provas reunidas no inquérito policial, descrevendo o fato ocorrido de forma clara e objetiva a conduta ora imputada ao recorrido, nos termos do art. 41 do CPP, afim de que possa o mesmo exercer seu direito de defesa, ou seja, sem nenhuma irregularidade.

É sabido que para que seja rejeitada a denúncia, se faz necessária ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, ou ausência de tipicidade de conduta, inexistência de prova materiais ou indícios de autoria.

Entretanto, apesar de estar a exordial acusatória dentro das exigências estabelecidas no art. 41 do CPP, não foi esse o entendimento do Juízo
a quo
, o qual não oportunizou os meios da instrução processual para o devido aprofundamento nos fatos, desconsiderando todo o trabalho dos agentes da lei que atuaram no caso e oitiva de testemunhas, deixando assim de apurar a conduta delituosa cometida pelo recorrido.

Sobre a denúncia, o artigo 395 do CPP, nos elucida que a mesma será rejeitada quando:

“Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

Sendo assim a decisão fustigada não procede, por se tratar de uma decisão que indevidamente operou seu juízo de mérito antes de operada a instrução processual, deixando de oportunizar ao Ministério Público, o qual é titular da ação penal e único
dominus litis
, de analisar e requerer a possibilidade de dilação de prazo para novas diligências e coleta de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrar os indícios descritos na exordial rejeitada.

Nesse sentido, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara, in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
IMPUTAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 33, § 1o, I, DA LEI N. 11.343/2006 – DENÚNCIA REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADO RECE
BIMENTO DA INICIAL ACUSATÓRIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – QUESTÃO EX OFFICIO – NULIDADE DA DECISÃO HOSTILIZADA – FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA COM O CONTEÚDO FÁTICO E CAPITULAÇÃO DO DELITO DESCRITO NA INICIAL ACUSATÓRIA – DECISÃO CASSADA PARA QUE OUTRA SEJA PROFERIDA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

A fundamentação simplista, genérica, e, sobretudo, sem guardar pertinência com os fatos e com a capitulação do crime narrado na inicial acusatória, não se presta para fins de rejeição
da denúncia. Sem adentrar no mérito da controvérsia – se de fato existem provas a respeito da materialidade e indícios de autoria –, a matéria deve ser, primeiramente, reanalisada de forma correta pelo magistrado de origem, o qual deverá se pronunciar atentamente quanto à correta conduta delitiva narrada na inicial acusat
ória, e, somente então se pronunciar quanto às hipóteses de rejeição da
denúncia,
previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, se for o caso. (N.U 1024231-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)”

Ademais, observa-se que a denúncia preencheu os requisitos legais do artigo 41do CPP, descrevendo que a ré Laiane, no dia de visita ao seu marido o acusado Willian na unidade prisional, foi evidenciada com quantidade de drogas em suas partes íntimas, caracterizando assim a existência do delito e indícios de autoria que pesam sobre os dois acusados, já que a denunciada estava passando pela revista pessoal na entrada de visitantes, onde fora observada pelos policiais.

Destarte esclarecer que o recebimento da denúncia não exige a exposição detalhada dos fatos, é necessário o contexto da peça acusatória relatando o fato criminoso, os elementos e indícios de envolvimento do acusado, data do crime, permitindo assim o exercício da ampla defesa e contraditório.

Nesse sentido, trago à colação decisões já lançadas por esta Câmara, in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – INCONFORMISMO MINISTERIAL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – AGENTE FLAGRADO QUANDO TRAZIA CONSIGO DROGAS DE NATUREZA DIVERSA E DIVIDIDA EM PORÇÕES – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO
ART. 41 DO CPP
– DENÚNCIA RECEBIDA – RECURSO PROVIDO.

Da decisão que rejeita a denúncia por ausência de justa causa cabe a interposição de recurso em sentido estrito.

É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal, mormente no caso dos autos, onde o denunciado foi surpreendido pela Polícia Militar quando trazia consigo entorpecentes de natureza diversa e dividido em porções, bem ainda quando há informações pretéritas de que o denunciado estava exercendo a traficância em sua residência.

Recurso provido para receber a denúncia oferecida e ordenar o regular processamento da ação penal pelo juízo singular.

(N.U 0002930-85.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022)”

Portanto,
há suporte probatório mínimo para o exercício da ação penal, mesmo porque conforme ponderado pelo
parquet
, o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, que não exige elemento subjetivo específico, de modo que, a princípio, o simples fato de trazer consigo a substância em questão já configura o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Com esses fundamentos,
dou provimento
ao recurso em sentido estrito para o fim de receber a denúncia em desfavor de
Willian Barbosa Araújo

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023